Tribunal: TCU
Processo: 038.916/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12607/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.916/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Célia Maria Martins Guedes (XXX.744.411-XX); Flávio Teixeira de Campos (XXX.052.721-XX); Joana Darc Martino Caldeira (XXX.516.101-XX); José Eudes Justino (XXX.652.071-XX); Márcia Fonseca Alvim Hudson Cadinha (XXX.833.287-XX); Maria Márcia Gvozdanovic Villar (XXX.741.112-XX); Marinho Rodrigues da Silva (XXX.877.651-XX); Nelci Maria Braz (XXX.499.048-XX); Raimundo de Araujo Carvalho (XXX.366.591-XX); Wenilton Alves de Mello (XXX.203.557-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.